Tribunal: TJDFT
Processo: 0726451-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0726451-22.2018.8.07.0001Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)EMBARGANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA EMBARGADO: ALBA LUCIA VIDAL RODRIGUES

EMENTA
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. NÍTIDO INTERESSE DE REDISCUTIR A MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios acima elencados.
2. Ficou bem consignado no voto que “uma análise sistêmica de todo o caderno processual, permite-nos concluir que os medicamentos indicados no relatório fornecido pela empresa e reproduzidos na peça recursal (ID 9855829, p. 13), de fato, são medicamentos indispensáveis ao tratamento da recorrente.” Não há, pois, omissão alguma. Trata-se de mero inconformismo da embargante com a fundamentação exarada no julgamento. Os embargos de declaração, por óbvio, não é a via processual adequada para se rediscutir aquilo que foi decidido no julgamento contrário aos interesses da parte.
3. O resultado do julgamento contrário às pretensões da parte, não dá ensejo ao acolhimento dos embargos de declaração, se não demonstrados os vícios indicados no art. 1.022, CPC.
4. O requisito do pré-questionamento se satisfaz de acordo com a fundamentação exarada na decisão, sendo desnecessária expressa referência a dispositivos da Lei ou da Constituição.

5. Embargos de Declaração rejeitados